Tribunal: TJSP
Processo: 1010159-73.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Nota promissória vinculada a instrumento particular de confissão de dívida assinado pela devedora e por duas testemunhas – Executividade decorrente de disposição legal expressa – Irrelevância de que as testemunhas não tenham presenciado o ato ou que as assinaturas não sejam contemporâneas às da devedora – Inteligência do disposto no inciso III do art. 784

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Nota promissória vinculada a instrumento particular de confissão de dívida assinado pela devedora e por duas testemunhas – Executividade decorrente de disposição legal expressa – Irrelevância de que as testemunhas não tenham presenciado o ato ou que as assinaturas não sejam contemporâneas às da devedora – Inteligência do disposto no inciso III do art. 784 do Cód. de Proc. Civil – Cômputo da atualização monetária na forma do título – Sentença de improcedência dos embargos mantida – Apelação improvida.